Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722773-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARANA BANCO S/A AGRAVADO: IVAN DOS REIS MOREIRA E SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Paraná Banco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 190488743 do processo n. 0745182-27.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravado contra o agravante, Banco Inter S.A., Banco Daycoval S.A., Cartão BRB S.A., Banco Bradesco S.A., Banco BMG S.A, Banco Original S.A., rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 55979668), o agravante afirma que no procedimento de superendividamento não devem ser consideradas as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado, nos termos do art. 4o, I, h, do Decreto 11.150/2022. Argumenta que, “tendo a presente acao, como unico fundamento, em face do PARANA BANCO, a repactuacao de divida do contrato de credito consignado firmado entre partes, cuja dívida está excluída do plano de pagamento por superendividamento, devera ser extinta a presente ação, pela falta de interesse de agir do agravado, na forma do art. 485, VI, do CPC". Ao final, requer "Seja reformada a decisão, com aplicação do Decreto 11.150/2022, que exclui o empréstimo consignado do superendividamento, com falta de interesse de agir". Preparo recolhido (IDs 59881011 e 59881012). Autos redistribuídos a esta Relatoria, em razão da prevenção certificada ao ID 59925918. É o relato do necessário. Decido 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não está presente um dos requisitos para o conhecimento do presente agravo de instrumento: a hipótese de cabimento. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, o recorrente se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra capítulo da decisão de saneamento que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo agravante. Por pertinente, confira-se o conteúdo da r. decisão recorrida, ad litteris: (...) IV – Da preliminar de falta de interesse de agir Consoante o disposto no art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse de agir. O interesse processual pode ser traduzido em uma condição exigida para o exercício do direito de ação e finca-se no seguinte tripé: utilidade do provimento vindicado; necessidade da tutela judicial e adequação da via eleita para o exercício da sua pretensão. No caso em apreço, a parte autora pretende a repactuação das dívidas provenientes de contratos com bancos requeridos. A via eleita é adequada, e encontra-se presente a utilidade/necessidade do provimento judicial para alcançar a pretensão de repactuar os seus débitos. Assim, está configurado o interesse processual da parte autora, razão pela qual rejeito a preliminar. Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema Repetitivo n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, sem olvidar do caráter excepcional da admissibilidade do referido recurso. Complementando, a Tese Firmada no Tema 988/STJ também dispõe: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento. Com efeito, eventual irresignação em relação a rejeição da preliminar da falta de interesse de agir deve ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC[1]. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS. SUPOSTOS VÍCIO CONSTRUTIVO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ausência de interesse de agir. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1853612, 07032482420248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade em razão do não cabimento, e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.